Tribunal: STF
Processo: ARE 1415653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE NATUREZA URBANÍSTICA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM FACE DO ART. 340, II, DA LEI 16.050/20 14, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 9º DA LEI MUNICIPAL 1 7.2 17/2019. 



    2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18 0, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, E. 2 9, XII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ANTES DE APRESENTAÇÃO DE SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI, QUE ALTEROU DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO. AUDIÊNCIAS INSUFICIENTES, NO CASO, PARA O CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 



    3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam a violação aos arts. 2º e 125, § 2º, da Constituição da República. Discorrem sobre a constitucionalidade do art. 9º da Lei do Município de São Paulo nº 17.217, de 2019, na parte em que alterou o inc. II do art. 340 da Lei municipal nº 16.050, de 2014 (Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo). Sustentam não caber ao Poder Judiciário fixar o momento para a realização de audiências públicas durante a tramitação de projeto de lei. Afirmam que a matéria está disciplinada no Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo. Asseveram a legalidade do processo legislativo objeto da presente demanda no tocante à participação popular. Aludem ao decidido pelo Supremo no Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas locais de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A presente ação deve ser julgada procedente. 



    A Constituição do Estado de São Paulo dispõe em seu art. 180 que: “No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: (...) II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes (...)”.



    No caso em tela, a norma impugnada tem origem no PL 513/2019, enviado pelo Prefeito do Município, destinado a alterar planos viários de que tratavam as leis municipais 13.860/2004 e 16.541/2016 (cf. fls. 56/66). Foi apresentado um primeiro substitutivo, em 2.10.2019, pelas Comissões de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, e de Finanças e Orçamento, o qual acrescentou alteração também ao art. 340, I, da Lei 16.050/2014 (cf. fls. 122/132) e que foi aprovado em primeira votação no mesmo dia (cf. fls. 136/143). Houve ainda um segundo substitutivo, no dia 9.10.2019, (cf. fls. 145/159), que introduziu a alteração impugnada na presente demanda no art. 340, II, da Lei 16.050/2014 e foi aprovado no mesmo dia. Por fim, a lei foi promulgada pelo Prefeito em 23.10.2019 (cf. fls. 220)



    Observo que a norma impugnada consistiu na alteração da destinação de parte dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano (no montante de 30%) para que abrangesse a melhoria de “vias estruturais”, além das hipóteses que constavam da redação original (implementação de melhorias nos sistemas de transporte público coletivo, cicloviário e de circulação de pedestres). Nesse contexto, trata-se de norma que trata de matéria relacionada ao desenvolvimento urbano, o que implica reconhecer que o processo legislativo respectivo deve observar o disposto pelo art. 180, II, da Constituição do Estado de São Paulo, e também o art. 29, XII, da Constituição Federal, que impõe aos municípios a “cooperação das associações representativas no planejamento municipal”, e é aplicável no presente caso por força do art. 144 da Constituição estadual.



    Registre-se ainda que, ao contrário do que sustentado pelo Presidente da Câmara dos Vereadores, não se trata de discussão calcada em questão interna corporis. O que foi alegado pelo Ministério Público foi o descumprimento de normas constitucionais. Assim, não há relação com o tema de repercussão geral n. 1.120, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, e no qual restou assentada a impossibilidade de discussão judicial a respeito da interpretação e aplicação de normas regimentais do Poder Legislativo.



    Nesse contexto, em relação à necessária participação popular no processo legislativo da norma impugnada, o que se verifica é que foram realizadas duas audiências públicas cujo tema eram o PL513/2019. A primeira foi realizada no dia 4.10.2019 (cf. fls. 161), quando o primeiro substitutivo, que ainda não trazia a norma impugnada, já havia sido apresentado e aprovado em primeira votação. A segunda foi realizada no dia 9.10.2019 (cf. fls. 164/174), mesmo dia em que, horas mais tarde, seria apresentado e aprovado o segundo substitutivo do projeto, que trouxe pela primeira vez a nova redação do art. 340, II, da Lei 16.050/2014. Assim, a única inferência possível é a de que as audiências realizadas foram inócuas no que diz respeito à finalidade dos arts. 180, II, da Constituição do Estado de São Paulo, e 29, XII da Constituição Federal, pois não propiciaram oportunidade de participação popular efetiva no que diz respeito à alteração da destinação do Fundo de Desenvolvimento Urbano, visto que realizadas antes mesmo que houvesse proposta nesse sentido. 



    Desse modo, forçoso reconhecer a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Municipal 17.217/2019, na parte em que deu nova redação ao inciso II do art. 340 da Lei Municipal n. 16.050/2014.



    (...)



    Pelo exposto, julgo procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Municipal de São Paulo 17.217/2019, na parte em que deu nova redação ao inciso II do art. 340 da Lei Municipal n. 16.050/2014. É desnecessária a comunicação (STF, Pleno, Rec. Ext. 199293/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 6.8.2004).” (e-doc. 6, p. 2-4; grifos acrescidos).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal a quo, ao examinar as provas constantes dos autos, concluiu pelo não atendimento do requisito da participação popular quando do processo de elaboração da Lei Complementar municipal nº 17.217, de 2019.



    6. Ressalto que a análise do atendimento do requisito de participação popular no procedimento legislativo pertinente a leis urbanísticas deve ser feita caso a caso, a partir do exame das circunstâncias fáticas presentes na tramitação do projeto de lei. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator